Tribunal: TJDFT
Processo: 0707074-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707074-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JORGE VENEROSO NETO D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF pretendem a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, devendo ser observados os seguintes parâmetros: “a) Correção Monetária: INPC; Juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; b) A partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021” (ID no 186376686). Os agravantes insurgem-se quanto aos índices de correção do débito exequendo. Sustentam que o débito deve ser atualizado pelo INPC até 02/2017 e a partir de 03/2017 pela SELIC, com observância do disposto na Lei Complementar Distrital no 435/01. Após se referirem à jurisprudência que entendem favorável à sua tese, em especial, o AIL 20160020315553/16 e o REsp no 1.495.146/MG (Tema 905), pedem a imediata concessão de efeito suspensivo, a fim de sobrestar a execução, e, ao final, que seja dado provimento ao recurso, com a reforma da decisão recorrida, determinando-se a aplicação do INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o, da Lei Complementar 435/01, em 14.02.17, e, a partir daí, pela taxa SELIC. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao periculum in mora, são concretos os prejuízos que adviriam aos agravantes, caso sejam compelidos a arcar com a dívida exequenda em patamar superior efetivamente devido. No que diz respeito à probabilidade do provimento do recurso, é dizer que, à primeira análise, os ora recorrentes, com a devida venia, não conseguiram evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Isso porque, o colendo STJ, no julgamento do recurso especial repetitivo no 1.495.146/MG, assentou que o fator de correção monetária a ser adotado nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária é o INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/06, que incluiu o art. 41-A, na Lei no 8.213/91. Registre-se que o acórdão que subsidia o título executivo ora executado expressamente determinou a aplicação da SELIC, para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o, da EC 113/2021, ou seja, após a entrada em vigor da referida emenda. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09), conforme, inclusive, precedentes desta egrégia Corte de Justiça. Logo, considerando que a decisão atacada observou devidamente os parâmetros legais, não está a merecer reparo algum. Em análise prefacial, essas ponderações culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchidos os pressupostos acima mencionados, o que o que inviabiliza a concessão da tutela de urgência requerida. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao douto juízo monocrático. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 27 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator